Tribunal: STF
Processo: ARE 1349621
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 15, p. 17):



    “IMPROBIDADE. Araçoiaba da Serra. LF nº 8.429/92, art. 10 e 11. Desvio de dinheiro público. - 1. Preliminares. Não há dúvida, hoje, quanto à legitimidade do Ministério Público para propor a ação de improbidade, nem quanto ao obrigatório ressarcimento do erário, nem quanto à competência do juiz de primeiro grau para apreciação do pedido. Jurisprudência torrencial. Irrelevância da denominação dada à ação. Aplicação do art. 17 da LF nº 8.429/92. - 2. Dano a erário. A quitação de tributos com cheque pré-datado configura irregularidade administrativa e infringe a lei; e a montagem de processo de despesas inexistentes (serviços não prestados e mercadorias não entregues) a partir de documentos ‘frios’ configura o dano ao erário. Prova clara da consciência da irregularidade e da participação direta dos réus, prefeito, vice-prefeito e presidente da Câmara Municipal. Improbidade caracterizada. - 3. Sanção. O apelante, cuja conduta vem descrita no art. 10, foi beneficiado pela equivocada aplicação das sanções previstas no inciso III do art. 12 da LF nº 8.428/92. O ressarcimento é de rigor, a solidariedade decorre da participação do dano, a suspensão dos direitos políticos decorre da gravidade da conduta. Sanções previstas no art. 4º do art. 37 da Constituição Federal, o que afasta a ofensa ao art. 14 e 15 da Carta. - Procedência. Apelo do réu João Franklin Pinto desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16, p. 13).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 14; 15; e 37, § 4º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que (eDOC 16, p. 31):



    “O v. acórdão não levou em consideração que em relação ao recorrente João não houve qualquer prova de que tenha agido, culposa ou dolosamente, em desfavor do erário. Ao contrário, agiu exclusivamente na forma da lei, autorizando o pagamento de tributos por alguns contribuintes, em alegadas dificuldades financeiras, mediante cheques pré-datados e firmando processo formal de despesas que na data não estaria impingido pelas supostas máculas que o seguiram. Patente, pois, que não há razão pela condenação do recorrente João, ainda mais com penas de forma cumulativa.



    Evidente, pois, que não houve prova contundente da participação do recorrente nos atos apontados como ímprobos.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 18, p. 26-27).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 15, p. 22-23):



    “O relato, inteiramente conforme à prova dos autos, demonstra que apelante participou diretamente das irregularidades; acobertou a conduta pouco recomendável do vereador Isaías, autorizou o pagamento de RPA em branco (que foram preenchidas depois, por ordem sua), autorizou o pagamento de recibos e notas fiscais antes de formado o processo de despesa. Há informação de que o sistema de controle de compras e de recebimento de materiais e serviços era falho e que o apelante participava da irregularidade, pois ordenava o recebimento de materiais que nunca deram entrada no almoxarifado. O réu sabia que os documentos eram ‘frios', pois compunham a montagem destinada à devolução dos cheques pré-datados trazidos por Isaías.



    Não é crível que, em cidade pequena e em prefeitura de poucos recursos, o apelante de nada soubesse: não conhece nenhum fornecedor, não sabe se máquinas e veículos precisam de conserto, não acompanha a execução da despesa, aceita o pagamento de impostos com cheque pré-datado de terceiros. Não sabe se os serviços pagos foram prestados nem se os materiais adquiridos foram entregues. O apelante, percebe-se, segue a doutrina adotada em escalões mais altos de que quanto mais alto o cargo, maior a irresponsabilidade do agente público; de que apenas os subordinados são responsáveis pelas irregularidades; e de que a alegação de desconhecimento do que não interessa conhecer é suficiente para excluir a responsabilidade de quem tinha a obrigação de saber e sabia. Essa doutrina e outra mais nova, a da absolvição pelas urnas, tão caras a certos políticos, não é adotada em juízo, nem é ratificada por este Tribunal.



    O apelante agiu com dolo e perfeita consciência dos atos; praticou falha grave e contribuiu para o desvio de dinheiro do erário, exatamente quem devia dar o exemplo. A conduta se encaixa no art. 10, ‘caput’ e inciso I, pois permitiu a quitação de tributos sem o pagamento correspondente e contribuiu para que o réu Isaías se beneficiasse de tal pagamento, por receber depois dos contribuintes os valores correspondentes ao tributo irregularmente quitado.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ademais, a discussão referente ao correto enquadramento das irregularidades na conduta configuradora de ato de improbidade administrativa revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, a exigir juízo prévio de legalidade (Lei Federal 8.429/1992), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que obstaculiza o acesso à via do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES. PRESCRIÇÃO. LEI Nº 8.429/1992. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 1º.9.2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 895.908-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 21.6.2016).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 810.865 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.9.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários em favor do Ministério Público, conforme art. 128, § 5º, II, da Constituição Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente